Tribunal: TJES
Processo: 5036195-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036195-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WANDER SA ANDRADE
RECORRIDO: ERIKA DE OLIVEIRA NEVES DE CAMARGO OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036195-22.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE WANDER SA ANDRADE

RECORRIDO
: ERIKA DE OLIVEIRA NEVES DE CAMARGO OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. MEDIDAS DILIGENCIADAS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA.

I - CASO EM EXAME

1. Em resumo, a parte autora afirma ser credora da parte ré no montante de R$ R$ 1.810,00 (mil oitocentos e dez reais), conforme nota promissória anexada aos autos. Alega que tentou receber o referido valor extrajudicialmente, mas não obteve êxito. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento do débito, acrescidos de juros e correção monetária.

2. O Juízo de origem extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, vez que não foi possível localizar a parte ré para a citação. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela nulidade da sentença e que seja reaberto os atos executórios, com consultas do nome da autora aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como seja enviado ofício à empresas de telefonia e cartórios de registros de imóveis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de endereço válido para a citação deve ser anulada, diante do pedido de novas diligências.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O presente feito vem tramitando em reiteradas tentativas de citação da executada, sem êxito. Diante disso, o recorrente insiste no prosseguimento da ação, com a realização de buscas do endereço do réu nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, e com a expedição de ofícios a empresas de telefonia e cartórios de imóveis.

5. A tramitação dos autos revela que o Juízo de origem adotou todas as medidas oficiais para a obtenção do endereço do requerido para a efetiva citação, inclusive com buscas nos sistemas Sniper e Infojud. Com isso, o Juízo sentenciante esgotou todos os meios disponíveis para localizar o devedor, sendo que o Requerente não apontou o que mais poderia ter sido feito como meio de encontrar o executado.

6. Ademais, os métodos sugeridos pelo recorrente afrontam os princípios da economia processual e da celeridade que regem o rito do Juizado Especial (art. 2° da Lei 9.099/95).

7. Ainda que o credor entenda prematura a extinção do feito, não apresentou novas diligências aptas ou endereço para constituir, enfim, a triangulação da relação processual, o que torna impossível o prosseguimento do feito

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)